Tribunal: TJDFT
Processo: 0717320-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EMPREGO DE MEIO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ARTIGO 593, INCISO III, “C”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CONFISSÃO. ATENUANTE. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Conforme precedentes jurisprudenciais, correta a análise desfavorável da culpabilidade do agente, quando comprovado ter ele desferido grande quantidade de golpes de barra de ferro na cabeça da vítima, conforme exame de corpo de delito.
2.Do mesmo modo, escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando demonstrado que foi cometido em área central do plano piloto, enquanto a vítima, morador de rua, dormia.
3. A conduta social, enquanto circunstância judicial, traduz o comportamento do agente perante a sociedade, ou seja, seu relacionamento junto a seus pares, a partir do qual busca-se aferir temperamento e comportamento social, e se este pode, ou não, tê-lo influenciado no cometimento do crime.
4. Uma vez demonstrado pela prova testemunhal, qual seja, o policial civil que cuidou da apuração do caso, que o réu era pessoa conhecida por sempre se envolver em brigas e entreveros com outros moradores de rua, a valoração negativa de sua conduta social é medida que se impõe.
5. Descabido o pedido de valoração negativa da personalidade e consequências do crime, quando a argumentação expendida se imiscui com outras circunstâncias judiciais, já analisadas desfavoravelmente pelo julgador sentenciante.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
7. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, dada a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes.
8. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.